Tribunal: TJSP
Processo: 1025595-07.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Rejeição. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Rejeição. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.